Tribunal: TJSP
Processo: 3000267-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Fazenda Estadual a providenciar o imediato fornecimento dos medicamentos "Lanadelumabe" 150mg e "Icatibanto" 30mg, considerados indispensáveis à saúde da paciente, portadora de "ANGIODEMA HEREDITÁRIO" (CID 10 D84.1) - decisão agravada que determinou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Fazenda Estadual a providenciar o imediato fornecimento dos medicamentos "Lanadelumabe" 150mg e "Icatibanto" 30mg, considerados indispensáveis à saúde da paciente, portadora de "ANGIODEMA HEREDITÁRIO" (CID 10 D84.1) - decisão agravada que determinou a dispensação imediata dos fármacos pleiteados -acerto - presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – probabilidade do direito, associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional – preservação do direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – observação aos parâmetros delineados nos julgamentos do REsp no 1.657.156/RJ (STJ, Tema 106) e RE no 855.178/SE (STF, Tema 793). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000267-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GABRIELI AVELAR DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3000267-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (corré)
AGRAVADA:
GABRIELLI AVELAR DO NASCIMENTO (autora)
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALPARAÍSO
VOTO N° 17.947
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO
INDISPENSÁVEL À SAÚDE Pretensão inicial da autora
voltada à condenação da Fazenda Estadual a providenciar o
imediato fornecimento dos medicamentos “Lanadelumabe”
150mg e “Icatibanto” 30mg, considerados indispensáveis à
saúde
da
paciente,
portadora
de
“ANGIODEMA
HEREDITÁRIO” (CID 10 D84.1) - decisão agravada que
determinou a dispensação imediata dos fármacos pleiteados -
acerto - presença dos requisitos necessários para o
deferimento da medida de urgência, conforme disposição
do art. 300, do CPC/2015
probabilidade do direito,
associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional
preservação do direito constitucional à saúde dever do
Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado
àqueles que necessitam inteligência do art. 196 da CF/88
e legislação atinente ao SUS observação aos parâmetros
delineados nos julgamentos do REsp no 1.657.156/RJ (STJ,
Tema 106) e RE no 855.178/SE (STF, Tema 793). Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO tirado
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo (fls. 25/27 processo principal) que, nos autos
da “ação de obrigação” promovida em seu desfavor pela
agravada, GABRIELLI AVELAR DO NASCIMENTO, deferiu, in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
limine litis, a antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada pela demandante - no sentido de que fosse
determinado à FESP o fornecimento dos medicamentos “Lanadelumabe” 150mg e “Icatibanto” 30mg, considerados
indispensáveis à saúde da paciente, portadora de “ANGIODEMA
HEREDITÁRIO” (CID 10 D84.1) -, uma vez preenchidos os
requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC/2015.
Em sua minuta (fls. 01/13), a FESP
sustenta que a autora não teria demonstrado os
requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no
106) e considerados indispensáveis para ensejar a
obrigação de dispensação de medicamentos não incluídos
nos Protocolos Clínicos do SUS. Nesse sentido, afirmou
que a parte agravada não sofreria risco de dano, na
medida em que poderia se utilizar do arsenal terapêutico
do SUS para tratamento de sua doença. Pugnou, por fim,
pelo provimento de seu recurso, reformando-se a r.
decisão agravada.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, incisos I cc.
arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja
necessidade de requisição de informações ao Juízo “a
quo”, o agravo comporta julgamento direito (art. 9o,
parágrafo único, inciso I, do CPC/2015).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge a FESP contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que deferiu,
in limine litis, a antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada pela demandante
no sentido de que fosse
determinado à FESP o fornecimento dos medicamentos “Lanadelumabe” 150mg e “Icatibanto” 30mg, considerados
indispensáveis à saúde da paciente, portadora de “ANGIODEMA
HEREDITÁRIO” (CID 10 D84.1) -, uma vez preenchidos os
requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC/2015.
Porém, pelo que depreende dos elementos
de informação coligidos aos autos, o recurso não
comporta acolhimento.
Importante registrar que o instrumento de
antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das
chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e
deve se dar em um juízo de cognição sumária,
superficial, da matéria posta sub judice, como forma de
conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o
verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela
definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os
quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da
tutela
jurisdicional,
em
caráter
antecedente
ou
incidente, a saber:
Art.
300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente
hipossuficiente
não
puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§
3o A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Exige, assim, a lei processual, daquele
que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i) a demonstração de elementos de informação que
evidenciem a probabilidade do direito perquirido (fumus
boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação
jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não de mera
possibilidade) a respeito do direito alegado.
Acrescente-se,
nesta
linha,
inexistir
óbice legal à concessão de medidas liminares contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Fazenda Pública, sob a ótica da Lei Federal no 8.437/92,
ainda mais quando a pretensão deduzida em Juízo exige
pronta resposta, sob o risco de ineficácia do provimento
jurisdicional final. Tratando-se de pedido de tratamento
médico indispensável à saúde e à vida digna, cabe ao
Poder Judiciário, por meio dos legítimos instrumentos
que
são
conferidos
ao
cidadão,
agir
prontamente,
evitando-se o esvaziamento do direito.
Levando-se em consideração os interesses
envolvidos em Juízo (saúde do cidadão x Erário), a
própria legislação optou por privilegiar a proteção
saúde, o que, em última análise, nada mais representa do
que o Estado cumprindo um de seus deveres Constitucionais. Decerto, nesta circunstância, nada obsta a Administração de, caso verifique que o
postulante fez o mau uso do instrumento processual,
perquira o ressarcimento por eventual prejuízo causado
ao Erário, o que afasta a alegação de “irreversibilidade
da medida”, ou mesmo a tese eventual de que a pretensão
inicial equivaleria ao instituto da estabilização da
tutela antecipada.
Aliás, o direito perquirido pela autora
decorre do disposto no art. 196 da Carta Magna, que
reconhece a saúde como “direito de todos e dever do
Estado”, devendo o mesmo garanti-la de forma efetiva, não
só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos”, como também
que proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes se incluindo a obrigação de fornecer os
medicamentos e os tratamentos médicos indispensáveis à
sobrevivência dos cidadãos expostos à situação de
vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização de procedimentos terapêuticos, a serem
realizados pelo SUS além de outros meios de acesso -,
são procedimentos de ordem administrativa que, embora
tenham
pertinência
com
o
resultado
efetivo
no
atendimento da população em geral, não elidem o caso
concreto, sendo especialmente particulares as suas
circunstâncias.
Ato contínuo, se para obter o tratamento
que alega ser indispensável para a sua saúde, a parte,
ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com
os respectivos custos, teve que se socorrer ao
Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita ao
contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo que também está submetido à
mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a
hipótese examinada não enseja extensão do deferimento
para terceiros, nada impede a Fazenda Pública de, pelos
meios
adequados,
demonstrar
eventual
descompasso
diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do
processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as
medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do
Código de Processo Penal.
Acrescente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, na hipótese sub examine, certo é que o
relatório médico elaborado por profissional médico
especialista em alergia e imunologia (fls. 15/16

processo
principal)
mostra-se
suficiente
para
a
comprovação da necessidade de tratamento médico em favor
da autora, portadora de “ANGIODEMA HEREDITÁRIO” (CID 10
D84.1) a partir do uso contínuo dos medicamentos
“Lanadelumabe” 150mg e “Icatibanto” 30mg (fls. 17/18

processo principal).
Importante destacar que, segundo o médica
responsável pelo acompanhamento da paciente:
“A paciente Gabrieli Avelar do Nascimento
tem Angiodema Hereditário e é acompanhada por
mim em meu consultório, desde o dia 05/01/2018.
A história clínica, associada aos exames complementares da paciente, confirmam o
diagnósticos de Angiodema Hereditário (CID 10
D84.1), que é uma doença autossômica dominante
relativamente rara, decorrente de mutações genéticas que determinam deficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
11
quantitativa ou qualitativa do inibidor de D1
esterase (C1-INH).
O
gene
do
C1-INH
está
localizado
no
cromossomo 111, na região Q12-Q13.11. A baixa
concentração do C1-INH resulta em ativação desordenada de vários sistemas, como: complemento, coagulação e das cínicas com
formação de substâncias vasoativas. A doença
caracteriza-se
por
edema
recorrente
não
pruriginoso, que acomete tipicamente a face,
extremidades e genitália e dura de dois a cinco
dias, dor abdominal recorrente é relatada em 70%
a 80% dos pacientes como consequência do edema
da parte intestinal. No aparelho respiratório
pode ocasionar complicações graves, como edema
de laringe e morte por asfixia. Mais raramente
pode
acometer
outros
órgãos
como
pâncreas,
estômago e cérebro.
Em decorrência do conhecimento restrito da
doença e porque seus sintomas são semelhantes
aos de outas enfermidades, o seu diagnósticos é
frequentemente tardio ocasionando angustia aos
pacientes e seus familiares.
Gabrieli
apresente
crises
de
face,
extremidades e abdominal quase que mensalmente e
já apresentou crises semanais, com isso teve
apresentado idas frequentes ao pronto socorro
para conter as mesmas.
Suas
atividades
de
vida
diária
e
seu
trabalho estão sendo muito prejudicados, devido
as crises recorrentes de AEH.
A
paciente
já
fez
uso
do
medicamento
Danazol, indicado para profilaxia de AEH (desde
2007), que hoje está em falta atualmente no SUS,
dificultando ainda mais o controle das crises. E
atualmente usa o Tranamin (ácido traxenâmico)
como prevenção das crises, porém com mínima
resposta.
[...]
Os tratamentos convencionais, como os anti-
histamínicos,
glicorticóides,
e
epinefrina,
Danazol, têm pouco efeito, ou nenhum efeito. Nos
casos de Angiodema Hereditário, assim, visando
atender
os
consensos
internacionais,
como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
12
garantia
de
tratamento
para
esta
doença
claramente diagnosticada como séria, e em alguns
casos irreversível, solicito que seja fornecido
à paciente a medicação para profilaxia, o
medicamento liberado pela Anvisa em nosso país,
mas não disponível no SUS, eficaz para a
prevenção
de
Angiodema
Hereditário,
o
“Lanadelumabe” (Takhzyro)150mg solução injetável

1
frasco
=
2ml,
para
ser
administrado
subcutâneo, sob supervisão de um médico com
experiência
no
tratamento
de
pacientes
com
angiodema hereditário (AEH).
A posologia inicial recomendada é de 300mg a
cada duas semanas, e após a estabilização por 6
meses
(sem
crises),
pode-se
considerar
uma
redução da dose para 300mg a cada 4 semanas.
Uma
observação
importante
é
que
o
LANADELUMABE não se destina ao tratamento de
crises agudas de AEH, onde nessa situação usamos
o ICATIBANTO 30mg subcutâneo (podendo aplicar
até 3 seringas por crise).
[...]”
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária, frente aos
custos do medicamento de que necessita, tendo em vista
tratar-se de balconista, cujo salário é de R$1.288,00
(dez.2019), além de ter sido agraciada nos autos com o
beneplácito da gratuidade judiciária (fls. 25/27).
Deste
modo,
a
autora
demonstrou
o
fundamento verossímil e relevante do direito deduzido em
Juízo, bem como o risco de ineficácia da medida, ante a
gravidade de seu quadro clínico, sendo, ainda, inquestionável a sua situação de vulnerabilidade
econômica para arcar com o custo dos fármacos de que
necessita.
No sentido aqui adotado, confira-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
13
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em caso
análogo:
“DIREITO À SAÚDE Fornecimento de medicamento
Pessoa
portadora
de
doença
Imprescindibilidade do fornecimento Art. 196
da CF/88 Norma constitucional diretamente
aplicável Obrigação dos entes públicos Necessidade econômica Sentença mantida
-
Reexame necessário e recursos de apelação não
providos.
(...)
A
autora
apontou
ser
portadora de “urticária crônica espontânea
(CID L50.1)”, o que foi comprovado pelo
relatório médico às fls. 27 e ingressou em
juízo pleiteando o fornecimento da medicação
Xolair
(princípio
ativo
“omalizumabe”),
conforme prescrições médicas (fls. 27/28),
por tempo indeterminado, pretensão acolhida
pela r. sentença de fls. 147/154 (...).”
(Apelação Cível no 1013201-28.2018.8.26.0320,
1a Câmara da Seção de Direito Público, Rel.
Des.
LUÍS
FRANCISCO
AGUILAR
CORTEZ,
j.
26.06.2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido para
obrigar as fazendas municipal e estadual a
fornecerem o medicamento Omalizumabe (Xolair)
150 mg. Medicamento que não consta do RENAME.
Condições exigidas pelo Tema no 106 do STJ
observadas. Sentença confirmada. Recurso não
provido.
”
(Apelação
Cível
no
1005871-24.2018.8.26.0079, 7a Câmara da Seção
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
COIMBRA
SCHMIDT, j. 04.06.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. 1. Autora acometida por
“urticária crônica idiopática”, necessitando
do medicamento Omalizumabe 150mg. 2. Matéria
preliminar.
i)
Cerceamento
de
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000267-23.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Inocorrência. Desnecessidade de produção de
prova
pericial.
Suficiência
do
relatório
médico e demais documentos juntados para o
julgamento da lide. 3. Mérito. - Medicamento
não incorporado em atos normativos do SUS.
Aplicação da tese firmada em sede de Recurso
Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106),
pois a ação foi ajuizada após a publicação do
Acórdão. Hipótese na qual a autora comprovou
a presença dos requisitos exigidos no julgado
paradigma do STJ, apresentando relatório médico circunstanciado e fundamentado da
necessidade do medicamento para tratar sua
moléstia
e
a
ineficácia
dos
fármacos
padronizados pelo SUS, além de demonstrar sua
incapacidade financeira para arcar com o
custo do tratamento. Dever constitucional do
Estado de garantir a saúde de todos os
cidadãos,
nos
termos
do
art.
196
da
Constituição Federal. Inexistência de ofensa
ao
princípio
da
isonomia.
Sentença
de
procedência do pedido mantida. Recurso não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1007690-06.2018.8.26.0302,
13a
Câmara
da
Seção de Direito Público, Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 10.04.2019).
Em suma, nada há no r. decisum de
primeiro grau que mereça ser retificado por esta
ulterior instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto pela FESP, de modo a manter a
r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”,
por seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR